Tribunal: TJMT
Processo: 1055434-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1055434-68.2023.8.11.0001
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: MARCIO DOS SANTOS ARAUJO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 10 de junho de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamada, para a improcedência da ação ou a redução do quantum indenizatório.
3. Alega a parte recorrente, que a negativação ocorreu em razão da inadimplência da parte autora.
4. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
5. O valor quantificado para a indenização deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055434-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 855.007.801-82 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024